Tribunal: STF
Processo: AI 318969
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: traslado deficiente: falta da peça
demonstrativa da tempestividade do RE: aplicação da Súmula 288, de acordo com o
entendimento firmado em ambas as Turmas (v.g. AgRAg 149.722, 1ª T., Moreira; AgRAg
151.485, Néri, RTJ 158/252).